Tribunal: STF
Processo: ARE 1465095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO Mandado de segurança Concessão de serviço público Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) Processos administrativos que resultaram na aplicação de multas à concessionária por descumprimento contratual Pretensão de anulação das multas aplicadas sob o fundamento de prescrição intercorrente Descabimento Não incidência da regra de prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios Ausência de previsão legal específica na legislação do Município Incidência por analogia do Decreto-lei nº 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal Prescrição intercorrente Inocorrência Procedimentos administrativos que não ficaram paralisados por mais de 05 (cinco) anos Precedentes SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI e LXXVIII. e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por sua vez, visto que a Lei Municipal nº 14.141/06, a qual dispõe sobre o processo administrativo no âmbito do Município de São Paulo, nada dispõe sobre a prescrição intercorrente, aplica-se ao caso, por analogia, as regras prescricionais previstas no Decreto-lei nº 20.910/32, cujo artigo 1º estabelece o prazo de 05 (cinco) anos. Pois bem. Analisando detidamente a cronologia dos atos praticados no bojo dos processos administrativos em questão (fls. 534/538), não se verifica que houve inércia da Administração por mais de 05 anos em sua movimentação, de modo que não há como se cogitarem prescrição intercorrente, embora entre a instauração dos procedimentos e a aplicação das multas tenham, de fato, se transcorrido mais do que 05 anos.



    Ademais, conforme bem observado pela r. sentença:



    Outrossim, deve-se ter em conta que a prescrição intercorrente trata se de instituto cujo fim é punir o demonstrado desinteresse e negligência da parte autora na condução do processo, hipótese distinta da retratada nos autos. Isso porque não se constata ocorrência de paralisação dos processos mencionados na inicial. Além disso, tampouco se passaram mais do que 05 anos entre o término dos processos administrativos em questão e os ofícios requerendo o pagamento das multas deles resultantes, o que ocorreu em 2020 conforme a própria apelante em suas razões recursais. Confiram-se a respeito os seguintes julgados desta c. Câmara:



    RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇAMULTA ADMINISTRATIVA Impetrante que foi multada administrativamente, no bojo do processo administrativo nº2010-0.169.071-7, em virtude de irregularidades constatadas no contexto da execução do Contrato de Concessão nº 027/SSO/04,firmado com a AMLURB, por intermédio da Secretaria de Serviços e Obras (SSO) Tese de prescrição intercorrente, em função de suposta inércia da Administração Pública em dar andamento ao processo Inadmissibilidade Documentação encartada aos autos que dá conta do regular trâmite processual, sem que se possa falarem processo parado pelo tempo alegado pela impetrante Sentença denegatória da segurança mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1007394-81.2020.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro:18/01/2021).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente